Tribunal: TJSP
Processo: 2205593-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
VOTO No 46.506
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. A constitucionalidade dos meios executivos atípicos foi reconhecida pela maioria do Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5941/DF. Ocorre que o tema relativo à possibilidade, ou não, do magistrado adotar, de modo

Ementa:
VOTO No 46.506
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo c.c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. A constitucionalidade dos meios executivos atípicos foi reconhecida pela maioria do Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5941/DF. Ocorre que o tema relativo à possibilidade, ou não, do magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, foi afetado ao rito do art. 1.036 do CPC, em 07.04.2022, nos Recursos Especiais 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, determinando o Col. Superior Tribunal de Justiça a suspensão dos feitos que versem sobre idêntica questão, não sendo afastada a ordem de sobrestamento no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5941/DF. Decisão recorrida proferida após a determinação da Col. Corte Superior, o que impõe reconhecer a sua nulidade, devendo o i. magistrado de origem apreciar a matéria quando houver pronunciamento definitivo nos Recursos Especiais Repetitivos.
Recurso provido, com determinação.